Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CAESB. TARIFAÇÃO PELO CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE UNIDADES. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DE AR. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. Embargos de Declaração do Autor e da Ré conhecidos e não providos. Decisão unânime.